Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. ANÁLISE CONCRETA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece do pedido relativo ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por falta de interesse recursal, pois já aplicada na sentença recorrida.

2. A 3a Seção do col. STJ, ao julgar o EREsp 1.916.596-SP, dirimiu a controvérsia existente entre as Turmas daquela Corte que versava, em síntese, sobre a possibilidade de atos infracionais serem considerados para fins de comprovar a dedicação do réu a atividades criminosas e, por conseguinte, de impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Firmou-se na tese de que o histórico de ato infracional, deveras, pode ser considerado para afastar a mencionada minorante, desde que haja fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como que exista a razoável proximidade temporal entre os atos infracionais e o crime em apuração.

3. No caso, demonstrado que o acusado, desde há muito, se dedica a atividades criminosas, estando em franca escalada delitiva, inclusive pela prática de infrações de natureza grave (roubos), o que impede a aplicação da minorante pleiteada. Além disso, evidenciado haver pequeno lapso temporal entre cada uma das condutas infracionais e criminosas que incorreu o acusado.

4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.